Tribunal: TJBA
Processo: 8001824-47.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001824-47.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: JOSE DA SILVA PEREIRA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA. ARTIGO 34 DA LEI Nº 6.830/1980. RECURSO DE APELAÇÃO INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de Apelação. A demanda originária é uma execução fiscal de IPTU com valor de R$ 212,39, ajuizada em 2022, a qual foi extinta na origem por valor irrisório e ausência de interesse processual. A decisão monocrática agravada reconheceu que, pelo valor da causa ser inferior a 50 ORTN, o recurso de apelação é inadmissível nos termos do art. 34 da LEF. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra sentença em execução fiscal cujo valor da causa, na data do ajuizamento, é inferior ao limite de 50 ORTN estabelecido pelo art. 34 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir 3. Segundo o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, das sentenças proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, apenas são admitidos embargos infringentes e de declaração perante o próprio juízo de primeiro grau. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.168.625/MG (repetitivo), fixou os parâmetros para o cálculo do valor de alçada, que, para o ano de 2022, era de aproximadamente R$ 1.209,17. 5. Sendo o valor da execução fiscal em tela (R$ 212,39) manifestamente inferior ao limite legal, a interposição de apelação constitui erro inescusável, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 6. Discussões de mérito acerca do Tema 1.184 do STF ou da nulidade da sentença por ausência de intimação prévia não superam o óbice processual da inadequação da via recursal eleita. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática de não conhecimento da apelação. Tese de julgamento: "1. É inadmissível o recurso de apelação em sede de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior ao valor de alçada de 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é inviável diante da inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível contra sentença proferida em execução fiscal de baixo valor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº 8001824-47.2022.8.05.0105, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como Agravado JOSÉ DA SILVA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça